Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708351-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WALLACE FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ESTADO DE NECESSIDADE. ÔNUS DEFENSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME MENOS GRAVOSO. ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SEMIABERTO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste falar em estado de necessidade quando ausentes provas a demonstrar a alegada miserabilidade extrema e/ou a impossibilidade de prover as necessidades de seus filhos, além de o proveito econômico obtido com a venda dos bens subtraídos, em parte, ter sido utilizado para a compra de entorpecentes. O ônus da prova é de quem o alega, o que não se verificou na espécie. 2. A sanção inferior a 4 (quatro) anos, juntamente aos péssimos antecedentes, exigem a fixação do regime inicial mais gravoso (semiaberto). 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 24 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ter agido em estado de necessidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos de lei federal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A Corte local, após exame do acervo probatório, afastou a incidência da excludente de ilicitude decorrente do estado de necessidade, de modo que o exame de sua configuração exigiria, necessariamente, o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, de acordo com a Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.464.510/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009